Tribunal: TJSP
Processo: 1004448-73.2016.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ESQUEMA DE DESVIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E COBRANÇA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE NÃO ERAM REALIZADOS. Conluio entre servidor, detentor de cargo em comissão cuja função era fiscalizar a manutenção dos veículos, e o dono da oficina que relacionava e cobrava por serviços não prestados, e que ficava com a posse de peças

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ESQUEMA DE DESVIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E COBRANÇA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS QUE NÃO ERAM REALIZADOS. Conluio entre servidor, detentor de cargo em comissão cuja função era fiscalizar a manutenção dos veículos, e o dono da oficina que relacionava e cobrava por serviços não prestados, e que ficava com a posse de peças automotivas de propriedade da Prefeitura. Servidor que deveria fiscalizar, notando a duplicidade e até a triplicidade de pedidos de peças idênticas, além do que notar que as peças não estavam nos veículos oficiais, já que as peças eram etiquetadas. Servidor que exigia que o veículo fosse consertado em tempo incompatível com a chegada da peça comprada pela Prefeitura. Condenação nas penalidades impostas por lei, no seu mínimo legal, pois mostram-se suficientes para recompor o dano e penalizar os réus.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293630
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004448-73.2016.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados TENORIO ANTONIO DA SILVA ROCHA e ARUDÁ
LOPES DE MOURA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N° 1004448-73.2016.8.26.0572
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: TENÓRIO ANTÔNIO DA SILVA ROHCA E ARUDÁ LOPES DE MOURA
FILHO
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
Voto n° 49.538 (R)
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ESQUEMA DE DESVIO DE PEÇAS PARA
VEÍCULOS E COBRANÇA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
EM VEÍCULOS QUE NÃO ERAM REALIZADOS. Conluio entre
servidor, detentor de cargo em comissão cuja função era fiscalizar a
manutenção dos veículos, e o dono da oficina que relacionava e
cobrava por serviços não prestados, e que ficava com a posse de peças
automotivas de propriedade da Prefeitura. Servidor que deveria
fiscalizar, notando a duplicidade e até a triplicidade de pedidos de
peças idênticas, além do que notar que as peças não estavam nos
veículos oficiais, já que as peças eram etiquetadas. Servidor que
exigia que o veículo fosse consertado em tempo incompatível com a
chegada da peça comprada pela Prefeitura. Condenação nas
penalidades impostas por lei, no seu mínimo legal, pois mostram-se
suficientes para recompor o dano e penalizar os réus.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de TENÓRIO ANTÔNIO DA SILVA
ROHCA E ARUDÁ LOPES DE MOURA FILHO em razão da r. sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedentes os pedidos em ação civil pública.1
Recorre o autor alegando que as provas produzidas em inquérito civil
devem ser usadas nestes autos, pois foram observados os princípios de defesa,
quando postas em ação civil pública. Alega que as provas produzidas nos autos da
ação penal movida contra os mesmos apelados, devem ser usadas como prova
emprestada. Lembra que a testemunha Mariana Soares afirmou que foram solicitadas
peças que não eram utilizadas na manutenção dos veículos da Prefeitura, sendo que
algumas foram usadas em veículos de terceiros. Aduz que o mesmo foi afirmado pela
testemunha Daniel Pereira da Silva Santana. Afirma que Daniel também informou que
Arudá mandava usar peças adquiridas em Ribeirão Preto nos carros da Prefeitura e
depois ele ficava com as peças compradas pela Prefeitura, e que algumas peças
foram retiradas de um cômodo da oficina e colocadas dentro do veículo de Arudá,
um Gol. Lembra que o próprio réu Arudá, em depoimento, confessa que comprava
uma peça e colocava na frota da Prefeitura e quando a peça comprada pela
Prefeitura chegava ele ficava com a peça para ele, e que havia manipulação das datas
das notas, mas que ele não sabia que isso era ilegal. Aduz que Tenório era
funcionário público municipal e tinha o dever de fiscalizar os serviços executados na
1 Fls. 605-610, de lavra do MM. Juiz Dr. AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA, da 1a Vara da
Comarca de São Joaquim da Barra, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oficina de Arudá, vencedora da licitação para a manutenção dos veículos da
Prefeitura. Relata que foi apurado que os réus estavam de conluio para a
incorporação de peças de veículos oficiais que funcionava da seguinte forma: quando
um automóvel apresentava defeito, Tenório levava para Arudá, que fazia o
levantamento de peças a serem substituídas; após o setor de compras da Prefeitura
adquiria as peças, contudo Arudá não substituía as peças, pois, muitas vezes, elas não
precisavam ser trocadas e, em seguida, ele as desviava em proveito próprio,
guardando as novas peças em seu estoque e usando peças usadas nos veículos da
Prefeitura; além do que relacionava nas notas serviços que não eram executados e
pedia peças em quantidade maior do que as necessárias. Aduz que a perícia concluiu
que as peças adquiridas pela Prefeitura não foram instaladas nos veículos públicos,
que algumas peças foram solicitadas e fornecidas sem necessidade, que há pedidos
de lubrificantes incompatíveis com os veículos, dúplices e tríplices pedidos da mesma
peça que nunca foram substituídas, além de outras irregularidades.
Continua alegando que a perícia também constatou que uma peça
chamada Tubagem que era para ser colocada em uma ambulância, foi colocada em
um veículo Santana, de um terceiro. Lembra que foram apreendidas na oficina de
Arudá 95 peças de veículos adquiridas pela Prefeitura. Conclui que Tenório, como
funcionário que tinha função de fiscalizar e acompanhar o serviço de Arudá,
permitiu/facilitou que este praticasse as incorporações das peças da municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que Mariana, funcionária da oficina de Arudá, afirmou que Tenório não
acompanhava os serviços e não verificava se as peças tinham sido substituídas.
Conclui que Arudá, conluiado com Tenório, em vistoria aos veículos da
frota municipal, cobrava serviços mecânicos que não realizava, e pedia peças a
Tenório que não eram colocadas nos veículos oficiais ou pedia peças em duplicidade
ou triplicidade, de modo que obtiveram vantagem ilícita no valor de R$ 7.487,22
referentes a serviços não realizados e R$ 11.304,89 referente à peças adquiridas e não
usadas, totalizando um prejuízo de R$ 18.792,11, configurando atos de improbidade
administrativa.
Requer a reforma da sentença para condenação dos réus.2
Sobrevieram as contrarrazões.3
O parecer da Procuradoria Geral da Justiça é pelo provimento do
recurso.4
2 Fls. 625-653.
3 Fls. 658-663.
4 Fls. 675-688.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Verifica-se, estudando o caso, que não restam dúvidas da conduta ilícita
e dolosa de Arudá, o proprietário da oficina que prestava serviço de manutenção nos
veículos oficiais. Além de receber por serviços que não eram prestados efetivamente,
ainda Arudá solicitava peças desnecessárias e mantinha em seu poder peças que
tinham sido adquiridas pela Prefeitura para o seu uso exclusivo.
A r. sentença é nesse sentido, além do parecer da Procuradoria, que
corroboram com todas as provas obtidas nos autos.
Dúvida paira, apenas e tão somente, quanto à participação de Tenório
nesse esquema. Tenório era funcionário da Prefeitura, atuando em cargo de
confiança de “assessoria de infraestrutura de obras” e era responsável pelos veículos
da frota municipal.
A fl. 138 consta documento emitido pela Prefeitura que relaciona como
dever funcional de Tenório o ato de fiscalizar a execução dos serviços de manutenção
dos veículos. A meu ver, tal documento já permite a responsabilização de Tenório
pelos fatos aqui narrados, até porque tal fiscalização não era de difícil realização. As
peças compradas para os veículos eram etiquetadas, de modo que era fácil notar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentro do motor se lá elas constavam.
Ademais, Arudá diz, em seu depoimento, que lhe era exigido que o
conserto do veículo ocorresse de forma muito rápida, uma vez que a Prefeitura não
tinha uma grande frota, mas quando fazia o requerimento da compra de uma peça
essa demorava para ser-lhe entregue. Assim, era necessário que ele utilizasse uma
peça por ele comprada e, depois, quando a peça comprada pela Prefeitura chegava,
ele colocava no lugar daquela que ele comprou “do próprio bolso”. Desta forma,
impossível que Tenório não soubesse desse procedimento, uma vez que a exigência
de que os carros fossem consertados em tempo não compatível com a compra e
chegada das peças pela Prefeitura.
A r. sentença afirma que Tenório não tinha conhecimento técnico para
fiscalizar a manutenção e o conserto dos carros, mas, se assim era, Tenório não
poderia ter aceitado o cargo em comissão que assumiu, uma vez que era de seu
conhecimento que dentre suas funções estava a de fiscalizar a execução dos serviços.
Tenório, claramente, facilitou, permitiu ou concorreu com a seqüência
de atos ilícitos que geraram danos ao erário público, seja com sua omissão em
fiscalizar a operação do serviço, seja com seu conhecimento de que outras peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estavam sendo usadas nos veiculos oficiais para que o conserto ocorresse de forma
mais rápida, uma vez que as peças pela Prefeitura adquiridas demoravam, no mínimo,
o dobro do tempo para chegar.
A meu ver, o dolo é evidente, bem como o conluio entre o servidor e o
participar contratado, de modo que a sentença merece reforma para que haja a
condenação de ambos na devolução dos valores apurados pela perícia como sendo o
dano ao erário e na condenação das penas impostas pela lei 8.429/1992.
Tenório Antônio da Silva Rocha e Arudá Lopes de Moura Filho devem
ser condenados nas sanções previstas no inciso I do artigo 12 da Lei 8.429/1992 com
a) a perda da função pública que estiver exercendo; b) a perda dos valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio destes; c) o ressarcimento integral do dano ocorrido
conforme apurado em perícia; d) a suspensão dos direitos políticos pelo prazo
mínimo legal para ambos; e) a condenação no pagamento de multa civil
correspondente ao valor mínimo legal do valor do acréscimo patrimonial indevido; f)
a proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou incentivos
fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritários, pelo prazo mínimo legal; g) condenação de ambos os réus, de
forma solidária, a indenizarem a Prefeitura de São Joaquim da Barra pelo dano no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de R$ 18.792,11, acrescidos de correção monetária da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e de juros de mora de 1% ao mês.
As penas aplicadas no mínimo legal se justificam diante do seu caráter
satisfatório de penalizar os réus pelas condutas ilícitas versus o caráter satisfatório de
ressarcir o erário.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se dê provimento ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)